Tribunal: TJPA
Processo: 0000430-54.2015.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000430-54.2015.8.14.0003

APELANTE: WELITON RANGEL SOUSA PANTOJA

ADVOGADO DATIVO: ABRAAO PEREIRA LACERDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000430-54.2015.8.14.0003

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ALENQUER/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: WELITON RANGEL SOUSA PANTOJA

ADVOGADO: ABRAÃO PEREIRA LACERDA – OAB/PA 28.874

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CLAUDIO BEZERRA DE MELO RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DO ACUSADO
WELITON RANGEL SOUSA PANTOJA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006 – POSSIBILIDADE - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO NÃO EVIDENCIADA - FALTA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO CRIMINOSO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Tóxicos, a associação, crime autônomo, deve ser demonstrada independentemente da eficácia dos seus objetivos, não podendo ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado em coautoria. Necessária a concreta e circunstanciada existência dos elementos de estabilidade e permanência.

2. Depoimentos policiais e demais elementos de prova constantes dos autos apontam para dedicação do apelante à prática de atividade criminosa, inviabilizando a concessão da benesse prevista no ART. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

3. Recurso parcialmente provido para acolher o pleito absolutório no que diz respeito a associação para o tráfico.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000430-54.2015.8.14.0003

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ALENQUER/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: WELITON RANGEL SOUSA PANTOJA

ADVOGADO: ABRAÃO PEREIRA LACERDA – OAB/PA 28.874

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CLAUDIO BEZERRA DE MELO RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
WELITON RANGEL SOUSA PANTOJA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer /PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 1 200 (um mil e duzentos) dias-multa, no valor de unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Consta na denúncia, que em 31/01/2015 policiais avistaram o apelante juntamente com Carlos Magno Ferreira Castro em uma moto descaracterizada e, ao interceptarem os denunciados, os agentes realizaram revista pessoal, encontrando com Weliton 03 (três) “petecas” de pasta base de cocaína, 01 (uma) “trouxinha” de maconha, bem como a quantia em dinheiro de R$ 45,50 (quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), além de outros materiais utilizados para confecção da droga, conforme descrito no autos da apreensão constante às fls. 32 e 33, dando ensejo a sua prisão em flagrante.

Na delegacia, o imputado Weliton assumiu a autoria do crime de tráfico de droga, sendo o entorpecente proveniente de Santarém e tendo como fornecedor pessoa de apelido “Feice”. Outrossim, afirmou que possuía contrato com Carlos, ressaltando que a cada quatro “petecas” vendidas este ficaria com a renda equivalente a uma e, em caso de venda satisfatória, Weliton pagaria a Carlos a quantia de R$ 100, 00 (cem reais), contudo Carlos negou as práticas delitivas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória, contra a qual a defesa recorreu pugnando pela absolvição em relação ao crime de associação para tráfico, bem como aplicação do tráfico privilegiado.

Constam as contrarrazões ao recurso pela manutenção da sentença às fls. 203/206.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
parcial provimento, a fim de que seja reformada a sentença somente no que tange à absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Ausentes questões preliminares, passo a análise meritória do mesmo
.

Em relação ao pleito absolutório do crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas,
adianto que assiste razão a defesa
.

Consigna-se que, embora o depoimento dos policiais em juízo confirme a distribuição de tarefas entre os acusados para comercialização das substâncias entorpecentes, não há nos autos provas suficientes de que os acusados Weliton Rangel Sousa Pantoja e Carlos Magno Ferreira Castro se associaram,
de modo estável e permanente
, para tais fins.

Nesse cenário, é imprescindível atenção processual redobrada para a distinção entre o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e de tráfico em coautoria, como é o caso da hipótese sob exame.

Ao que se percebe houve convergência ocasional de vontades. Dito de outra forma, não há como atribuir a pretensão de se associar do apelante à sua confissão apenas em sede policial, desarmonizada de outros elementos probantes.

Esse é o posicionamento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e nesta e. Corte, conforme se observa:

RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALTA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO CRIMINOSO. REVALORAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EFEITO EXTENSIVO. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, “
na configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Tóxicos, não só há necessidade da comprovação da estabilidade, mas também, da permanência na reunião dos sujeitos do delito, não podendo a simples associação eventual ser considerada”
(AgRg no AREsp 507.278/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014). 2. Caso em que as instâncias ordinárias não deixaram evidenciado o ajuste prévio dos agentes, no intuito de formar um vínculo associativo no qual a vontade de se associar seja distinta da vontade de praticar os crimes visados, não bastando alguns aspectos que, em verdade, demonstrem uma coautoria mais complexa, como o fato de os agentes estarem armados, desempenhando tarefas predeterminadas na empreitada criminosa, tendo um deles disparado contra os policias militares. 3. A associação, crime autônomo em relação aos fins visados, como societas sceleris, deve ser demonstrada independentemente da eficácia dos seus objetivos, não bastando simples inferência do perfil fático dos crimes cometidos em coautoria. 4. É preciso atenção processual para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e os casos de tráfico em coautoria mais complexa, como é a hipótese em exame, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado. 5. Em se tratando de fatos incontroversos contidos na sentença e no acórdão, não se trata de reexame de provas dos autos, mas apenas da revaloração dos fundamentos dos julgados, não vedada pela Súmula 7/STJ, inexistindo demonstração concreta e circunstanciada dos elementos estabilidade e permanência, sempre exigidos pelos precedentes desta Corte Superior. 6. Impõe-se a absolvição do recorrente da prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, devendo o provimento do recurso ser estendido ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. Por consequência, fazem jus ao reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/2 (1.431 pinos de cocaína, pesando cerca de 689g, somadas ao contexto fático em que apreendidos petrechos utilizados no comércio ilícito e armas de fogo), tendo em vista que afastada apenas porque os foram condenados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. 7. Recurso especial provido, com extensão dos efeitos ao corréu. Absolvição pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006. Reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Condenação final de ambos, relativamente ao tráfico de drogas, em 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 340 dias-multa. (REsp 1943264/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) [
grifei
]

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO (ART.

33 DA LEI Nº11.343/06). ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06). LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR.NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO POSTULADO DACORRELAÇÃO.

NÃO CONFIGURAÇÃO. ILICITUDE DA PROVA EMVIRTUDE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO.

INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DOS CRIMES DE TRÁFICO E LESÃO CORPORAL DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO NÃO EVIDENCIADO.

INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE ASSOCIATIVA. READEQUAÇÃO DAS PENAS DOS RECORRENTES.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.1 – Primeira preliminar –“Não

viola

o

princípio

da

correlação

entre denúncia e sentença (art. 384 do Código de Processo Penal) o Magistrado singular que condena o réu com base em provas colhidas nos autos, cuja base fática está devidamente descrita na peça de acusação e da qual o acusado teve oportunidade de se defender”. (STJ - REsp: 1580485 MG2014/0091641-9, Relator:

Ministro Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 26/04/2016, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe02/05/2016). Preliminar rejeitada.2– Segunda Preliminar.

O

Supremo

Tribunal

Federal

definiu,

em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial

apenas

se

revela

legítimo

-

a

qualquer

hora

do

dia,

inclusive durante

o

período

noturno

-

quando

amparado

em

fundadas

razões, devidamente

justificadas

pelas

circunstâncias

do

caso

concreto,

que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).2.1 – Na hipótese, constata-se a presença de fundadas razões a justificara conduta, uma vez, além de haver notícia de prévia investigação em relação à possível participação dos recorrentes no crime de tráfico, a denúncia

realizada

pela

vítima

de

lesão

corporal

não

foi

anônima.

Preliminar afastada.3 – O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas.4 – Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no art. 129 do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem inegável relevância. 5 –
O crime de associação ao tráfico, para que se configure, pressupõe vínculo associativo, além de certa estabilidade, bem assim determinado arranjo organizacional, ainda que simples, dotado de alguma duração, o que não se confunde com o mero concurso de agentes. 5.1 – No caso,

conquanto

seja

crível

reconhecer

que

os

apelantes estavam envolvidos no tráfico de drogas, isto não enseja, por si só, a condenação por associação ao tráfico, porque ausente prova cabal do caráter duradouro da associação, da sua hierarquia, bem como da divisão de tarefas e da repartição de lucros.
6 – Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar as penas anteriormente fixadas.

TJ-PA - APR: 0001386-51.2018.8.14.0040, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 29/10/2021).
[
grifei
]

Assim, não há lastro probante a comprovar seguramente o liame subjetivo entre os agentes. Desta forma não se configura o crime de associação para o tráfico de drogas, devendo por isso a sentença ser reformada neste ponto e o réu absolvido,
excluindo-se desta forma a aplicação do concurso formal de crimes previsto no art. 69 do CPB.

Por outro lado, entendo que a pretensão defensiva de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
encontra óbice na falta de um dos requisitos necessários a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Explico.

O referido diploma legal preceitua que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3(dois terços), desde que preenchidos, de maneira cumulativa os seguintes requisitos:
i
) ser primário;
ii
) com bons antecedentes;
iii
) não se dedique a prática de atividades criminosas; e
iv
) não integra organização criminosa.

Na hipótese dos autos, as circunstâncias do delito e a prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, a exemplo do depoimento de Id. 4662170, dão conta que o ora apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, elemento este que subsidia o afastamento do benefício.

Esse é o entendimento sedimentado no c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

TRÁFICO DEENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DOCONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...). 1. Dispõe o §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Na espécie, a quantidade e natureza da droga apreendida, somadas à forma de acondicionamento e à apreensão de uma balança de precisão, denotam a dedicação do acusado à traficância. 3. Agravo improvido. (STJ – AgRg no AgRg no AREsp: 1211810 SP 2017/0304874-5, Relator: Ministro JORGEMUSSI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação:DJe 26/02/2019).

Por tais motivos, entendo que nesse ponto a sentença não comporta reparos.

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para: declarar a absolvição do apelante em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas previsto no art. 35 da Lei de 11.343/2006 e, consequentemente fixar a pena do réu em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterado o provimento jurisdicional nos demais termos restantes.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 03/02/2022